Tribunal: STF
Processo: HC 155421
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO – RETROATIVIDADE. Por constituir previsão legal mais benéfica ao réu em relação à causa de aumento definida no artigo 18, inciso I, da Lei nº 6.368/1976, cumpre observar a aplicação retroativa do artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO – ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990 – INCONSTITUCIONALIDADE. A imposição do regime inicial de cumprimento fechado, tal como prevista na Lei dos Crimes Hediondos, revela-se inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 111.840, relator ministro Dias Toffoli, Pleno, 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013.